Tribunal: TJPA
Processo: 0013564-82.2015.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013564-82.2015.8.14.0025

APELANTE: JOSE ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013564-82.2015.8.14.0025

Apelante: Banco BMG S/A
Advogados: Paulo Antônio Muller e Rodrigo Scopel
Apelado: José Alves da Silva
Advogado: Defensoria Pública do Estado do Pará - Defensor José Erickson Ferreira Rodrigues
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Apelação contra sentença que anulou contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II - A ausência de prova oportuna acerca da regularidade do contrato impede a reforma da declaração de inexistência de relação jurídica e da condenação à repetição em dobro, devendo ser mantida a sentença neste aspecto.

III - O dano moral está caracterizado, mas o quantum indenizatório é reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar mais adequado e proporcional.

IV - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais pontos.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013564-82.2015.8.14.0025

Apelante: Banco BMG S/A
Advogados: Paulo Antônio Muller e Rodrigo Scopel
Apelado: José Alves da Silva
Advogado: Defensoria Pública do Estado do Pará - Defensor José Erickson Ferreira Rodrigues
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Castanhal, nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por José Alves da Silva contra o Banco BMG S/A.

Na inicial, José Alves da Silva afirmou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seus proventos. Alegou que foi vítima de fraude, apontando a ausência de autorização para a realização da operação, e pleiteou a anulação do contrato, bem como a devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Em contestação, o Banco BMG S/A negou a ocorrência de fraude e defendeu a validade do contrato, mas não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva contratação da operação financeira.

O Juízo de origem, ao analisar as provas, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Reconheceu a inexistência do vínculo contratual entre as partes, determinou a anulação do empréstimo consignado e condenou o Banco BMG S/A à devolução dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco BMG S/A interpôs a presente apelação, sustentando que o contrato foi regularmente celebrado, razão pela qual os descontos em folha de pagamento e a negativação do nome do autor seriam legítimos. Na peça recursal, o apelante juntou o contrato que alega ser o objeto da relação jurídica discutida, requerendo, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Em contrarrazões, José Alves da Silva pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013564-82.2015.8.14.0025

Apelante: Banco BMG S/A
Advogados: Paulo Antônio Muller e Rodrigo Scopel
Apelado: José Alves da Silva
Advogado: Defensoria Pública do Estado do Pará - Defensor José Erickson Ferreira Rodrigues
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Somente em sede de recurso de apelação, o banco recorrente apresenta o mencionado contrato de empréstimo, deixando de atender ao preceito disposto no art. 434 do CPC/15, que assim dispõe:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Sobre tal ponto, vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos. Precedentes.

2.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra prevista no art. 434 do CPC/15, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 435 do CPC/15, o que não ocorreu no caso sub judice.

Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.611.144/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato em questão; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”

Conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado, no entanto, entendo que a quantia merece redução, a fim de atender-se a um
quantum
proporcional e razoável ao caso em tela, de modo que deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir os danos morais, no entanto para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 18/12/2024